Tribunal: TJSP
Processo: 1017001-26.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente automobilístico gerado por peça de metal arremessada na pista em face do automóvel do autor – Comprovação dos fatos alegados mediante Boletim de Ocorrência e Prova Testemunhal – Ressarcimento dos danos materiais dispendidos pelo autor – Responsabilidade da concessionária determinada pelo Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente automobilístico gerado por peça de metal arremessada na pista em face do automóvel do autor – Comprovação dos fatos alegados mediante Boletim de Ocorrência e Prova Testemunhal – Ressarcimento dos danos materiais dispendidos pelo autor – Responsabilidade da concessionária determinada pelo Código de Defesa do Consumidor – Risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que, mediante a cobrança de pedágio, deve manter a qualidade dos serviços prestados ao consumidor – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017001-26.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado VINICIUS
GUEDES NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
2
Voto no 33.399
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
Apelado: VINÍCIUS GUEDES NASCIMENTO
JUÍZA: Ângela Martinez Heinrich
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS Acidente automobilístico
gerado por peça de metal arremessada na pista em face do
automóvel do autor Comprovação dos fatos alegados
mediante Boletim de Ocorrência e Prova Testemunhal
Ressarcimento dos danos materiais dispendidos pelo autor
Responsabilidade da concessionária determinada pelo
Código de Defesa do Consumidor Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, que, mediante a
cobrança de pedágio, deve manter a qualidade dos serviços
prestados ao consumidor
Precedentes desta Corte

Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A, às fls. 233/269, contra a r. sentença de
fls. 222/230, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida
ao pagamento ao autor, a título de danos materiais, do valor de R$
2.513,00 (dois mil quinhentos e treze reais), corrigidos monetariamente
desde o desembolso e juros de mora desde a citação, sendo fixados os
honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), por
apreciação equitativa.
Irresignada, a ré alegou ilegitimidade passiva, enunciando
que o serviço prestado de inspeção de tráfego tem como objetivo
detectar a necessidade de ajuda ao usuário, de inspecionar as pistas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
3
faixa de domínio, quanto a eventuais irregularidades, presença de
animais, ocorrência de neblina e incêndio na faixa de domínio, não
tendo sido identificada, na ocasião, nenhuma irregularidade.
Alega que para a fiscalização do trecho da rodovia, conta
com o apoio de viaturas de inspeção que circulam a cada 90 minutos.
Argumenta que tendo prestado todos os procedimentos de segurança, as
alegações de má prestação de serviço não subsistem. Estabelece que,
diante da inexistência do nexo causal entre a conduta da concessionária
e o dano causado ao autor, impossível se torna a responsabilidade do
Estado prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal.
Aduz que, conforme art. 927 do Código Civil, “ninguém
pode responder por evento ao qual não tenha dado causa”, e que, pela
expressão “causa” deve ser entendido apenas o evento que produziu
direta e concretamente o resultado danoso. Sustenta a ré, portanto, que
por estes motivos não é parte legítima para responder a presente ação.
Aduz que o contrato de concessão estabelece as condições
e o cronograma dos serviços e obras a serem executadas pela
Concessionária, sendo certo que a sua conduta é adequada aos ditames
estabelecidos pela Administração Pública, incumbindo-lhe apenas o
estrito cumprimento do conteúdo expresso no contrato celebrado entre
as partes, não cabendo, portanto, a realização de serviços de
manutenção de bens e propriedades de outros órgãos estatais ou
particulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
4
Estabelece que a responsabilidade é objetiva para os danos
causados diretamente pelos agentes do poder público ou de seus
concessionários, conforme inteligência do art. 37, §6o da Constituição
Federal. Estabelece que o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“em se tratando de ato omissivo do Estado, deve o prejudicado demonstrar a culpa
ou o dolo”. Cita, ainda, para fundamentar o seu direito, jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça.
Estabelece que ainda que não se analise o elemento de
culpa da ré, inexiste na espécie o requisito do nexo causal, essencial
para a conformação da responsabilidade civil. Aponta que, no caso
concreto, foi considerada a culpa exclusiva do condutor do veículo,
inclusive porque não registrado na rodovia qualquer outro acidente em
decorrência de suposto objeto na pista.
Argumenta que, em se tratando de caso fortuito ou de força
maior é impossível a sua previsão ou impedimento, de modo a
configurar verdadeiras excludentes de responsabilidade, aptas a
encerrarem a relação de causalidade entre o ato do agente e o dano
experimentado pela vítima.
Pleiteiam, por fim, o cômputo dos juros e correção
monetária no caso de condenação a partir da citação, com fundamento
no art. 405 do Código Civil.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
281/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
5
Distribuído o processo para a C. 35a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, o v. acórdão do i. Rel. Flávio
Abramovici não conheceu do recurso e determinou sua a redistribuição
para uma das C. Câmaras de Direito Público, por questão de
incompetência.
Os autos foram distribuídos para esta C. 8a Câmara às fls.
301.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
alegando, o autor, em síntese, que ao trafegar pela SP-300 (Rodovia
Marechal Rondon), no Km 341, teve o seu veículo atingido por uma
peça metálica que se encontrava inadequadamente sobre a pista de
rolagem da rodovia administrada pela ré. Aduz que esta peça metálica
foi arremessada por caminhão, que ao passar sobre tal peça, a ergueu,
sendo arremessada no veículo e gerando danos materiais fixados no
montante de R$2.513,00 (dois mil quinhentos e treze reais).
Requereu, portanto, a condenação da ré ao pagamento de
danos materiais, mediante o reconhecimento da responsabilidade
objetiva aplicável ao caso.
Pois bem, analisadas as razões recursais, prima facie, não
há que se cogitar ilegitimidade passiva da ré, na medida em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
6
acidente automobilístico ocorreu enquanto o autor trafegava em suas
dependências, em decorrência de peça metálica que teria sido
arremessada ao encontro do seu automóvel.
Por isso que a ré é parte legítima para figurar em tal
processo, posto que o objetivo da presente ação é justamente averiguar
a sua responsabilidade no caso concreto, posto que o acidente aconteceu
em suas dependências.
Em que pesem as alegações da ré concernentes à culpa de
terceiro, imprevisibilidade da ocorrência do dano e consequente
impossibilidade de evitá-lo, na tentativa de se imiscuir da
responsabilidade objetiva, importante considerar a sua aplicação ao caso
concreto, vez que a concessionária é fornecedora de serviços públicos,
com fundamento nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos”.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas
neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código.” [grifou-se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
7
Não restam dúvidas de que o Código de Defesa do
Consumidor é perfeitamente aplicável às concessionárias de serviços
públicos rodoviários, de modo que a responsabilidade objetiva da
requerida decorre, também, da falha na prestação do serviço público ao
qual se comprometeu, nos termos do que estabelece o citado artigo 14
da lei consumerista.
A matéria fática é incontroversa e convence plenamente o
juízo, restando, portanto, apenas a discussão do direito em tese, a fim de
averiguar a responsabilidade da concessionária no caso concreto. Isso
porque, os fatos estão descritos no Boletim de Ocorrência de Acidente
de trânsito Rodoviário:
“(...) nesta data 08/08/2017... nesta data por volta das
10:30h transitava pela SP 300 (Rodovia Marechal Rondon)
no sentido leste, quando no local teve seu veículo atingido
por uma peça metálica (lona de freio) que se encontrava
sobre a pista, salienta que essa peça metálica foi
arremessada pelo veículo caminhão (...)”.
E, a testemunha Alexandre Alves de Souza, quando
perquirida, mediante carta precatória (fls. 205/206), reconheceu que:
“No mês de agosto do ano corrente, estava conduzindo um
caminhão da empresa Portal Rays, onde trabalha pela Via
Rondon,
na zona urbana de Bauru no sentido
Nações/Gasparini. Recorda-se de ter ultrapassado um
veículo Pegeuot de propriedade do autor e quando
realizava a manobra de ultrapassagem pela faixa da
esquerda passou por um pedaço de pneu percebendo o
solavanco do caminhão. De momento não percebeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
8
referida peça tinha sido lançada contra o veículo do autor.
O autor foi atrás do caminhão do depoente e sinalizou
pedindo que parasse. Foi então que informa que aquele
pedaço de pneu, solto da ressolagem, havia atingido o
carro do autor. Pelo que percebeu o capo dianteiro, como o
farol esquerdo e o vidro dianteiro sofreram danos. Convidou
o autor a irem juntos até a empresa onde trabalha. Lá
resolveram fazer o boletim de ocorrência. A empresa Rays
não pagou nada ao autor por conta do acidente. Acredita
que o autor não chegou a acionar o atendimento da
concessionária, até porque foi com o depoente até sua
empresa”. (fls. 206). [grifou-se].
Diante de tais fatos, observa-se que a concessionária é
responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever
de zelar pela incolumidade física dos motoristas e passageiros que nela
trafega. Assim, a existência de objeto abandonado na rodovia demonstra
nitidamente a falha na prestação do serviço público e acarreta à
concessionária o dever de ressarcir o requerente pelos gastos suportados
em razão do acidente sofrido, que é consumidor direto do serviço
prestado de forma inadequada.
Com relação ao tema, inclusive, já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA

DANOS EM VEÍCULO OBJETO SOBRE PISTA DE
ROLAMENTO. Demanda ajuizada contra concessionária
de rodovia objetivando o pagamento de danos materiais
oriundos de danos experimentados pelo autor advindos de
objeto deixado sobre pista de rolamento, o qual causou
avarias nas rodas dianteira e traseira do lado direito do
veiculo, bem como bem como os pneus, além da proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
9
plástica da roda direita dianteira. Sentença de procedência.
Recurso
interposto
pela
concessionária
ré.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
O
Estado pode responder pelo dano causado em razão da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da
Constituição da República, como pela teoria subjetiva da
culpa. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público
Artigo 37, § 6o, da Constituição da República e artigos 22
c.c. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor
Mesmo que assim não se entendesse, resta evidenciada
conduta negligente por parte da empresa
Culpa
administrativa
caracterizada

Pressupostos
da
responsabilidade
civil
configurados

Necessária
reparação. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR Existência de dano
Prejuízos sofridos pelo autor devidamente comprovados
Inexistência de elementos que elidam o nexo de causalidade
Caso fortuito ou de fato de terceiro Concessionária do
serviço público que tem o dever de proporcionar segurança
aos usuários da rodovia, além de condições de segura
trafegabilidade Dever de manter pista em boas condições
Falha na atividade Indenização devida. QUANTUM
INDENIZATÓRIO Valor de R$ 953,00 que é proporcional
aos prejuízos causados Comprovação dos danos materiais
Condenação ao ressarcimento de tal montante que deve
ser mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pleito da
apelante pela fixação da verba honorária de acordo com os
parâmetros do artigo 85, § 3o, inciso I e § 4o, do CPC/2015
Impossibilidade
Possível fixação por equidade para
evitar honorários de valor exorbitante ou irrisório

Prestígio
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Honorários fixados por equidade em
R$ 2.000,00, proporcional e razoável ao caso, além de
evitar a assunção de verba honorária irrisória

Manutenção Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do
C. Superior Tribunal de Justiça Sucumbência recursal
Majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
10
Sentença
de
procedência
mantida.
Recurso
não
provido2”[grifou-se].
“Apelação Cível Ação de Indenização por Dano Material
e Moral Acidente de veículo em rodovia Sentença de
parcial procedência Ressarcimento de parte dos danos
materiais catalogados pelo autor
Recurso voluntário
apenas da ré Desprovimento de rigor Responsabilidade
objetiva das administradoras de rodovias nas hipóteses de
acidentes envolvendo presença de objeto no leito trafegável
Negligência na manutenção e conservação das condições
para a adequada e segura utilização da rodovia, ônus que
cabia à requerida na presente demanda
Ausência de
prova de que o incidente tenha sido causado por culpa da
vítima, de terceiro ou por caso fortuito Reconhecida a
responsabilidade da concessionária pelo evento lesivo e o
consequente dever de indenizar
Valor da indenização
adequadamente arbitrado R. sentença mantida Recurso
desprovido3”.[grifou-se].
E, mesmo que a ré alegue culpa de terceiro, cuja conduta
independe de sua diligência, ainda assim persiste a sua
responsabilidade, decorrente do risco da atividade econômica por ela
desenvolvida.
Isto porque se trata de um fortuito interno, que se relaciona
à organização da empresa, que, no caso, é a responsável pela
administração e manutenção da rodovia, por força de contrato
administrativo firmado com o poder público, cobrando, para tanto,
pedágio dos consumidores que trafegam na estrada.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cìvel no 1004146-49.2018.8.26.0483. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Leonel Costa. DJ: 13.11.2019.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1001200-55.2018.8.26.0079. Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Sidney Romano dos Reis. DJ: 12.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
11
É o que dispõe a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) 1. A responsabilidade objetiva do Estado exsurge pela
falha do serviço em razão do risco administrativo,
consoante o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Cumpre
ressaltar que a responsabilidade objetiva por omissão só é
afastada por fortuito que não guarde relação causal com o
risco inerente à atividade desenvolvida pela prestadora de
serviço
público.
Destarte,
não
há
necessidade
de
demonstração de culpa. 2. Não socorre a apelante a tese da
ausência de culpa, uma vez que a presença de objeto na
pista se insere no campo do fortuito interno ao próprio
serviço prestado, razão por que esta Turma Julgadora
sedimentou exegese no sentido de que a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos
causados tanto por animal que venha a invadir a pista de
rolamento, quanto por objeto que ali se encontre, ainda
que caído de outro veículo. O ônus de comprovar eventual
culpa exclusiva da vítima era da Municipalidade por se
tratar de circunstância que romperia o nexo de
causalidade, o que não há nos autos4”.
Por fim, não se conhece do pedido do cômputo de juros de
mora a partir da citação, por falta de interesse recursal, uma vez que a
pretensão encontra-se em consonância com o que já decidido pela r.
sentença guerreada, ao estabelecer:
“... para o fim de condenar a requerida no pagamento ao
autor, a título de danos materiais, o valor de R$2.513,00
corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de
mora desde a citação”.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 3000090-96.2013.8.26.0358. Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Artur Marques. DJ: 17.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017001-26.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.399 - bhs
12
E, quanto à correção monetária fixada a partir da data do
desembolso, entende-se pela sua adequação, posto que pretende evitar
qualquer prejuízo econômico ao autor, que deverá ser restituído do
valor dispendido para o reparo dos danos materiais que acometeram seu
automóvel, sem perda do poder de compra.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
rejeitando-se, via de consequência, o reclamo recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários recursais, pelo decaimento
recursal, para R$ 1.100,00 [hum mil e cem reais], nos termos do
art. 85, §11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)